Tribunal: CARF
Processo: 15586.002516/2008-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2022-01-24

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.002516/2008-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.424 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de novembro de 2021
Recorrente
T V V - TERMINAL DE VILA VELHA S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. PAGAMENTO EM
DESRESPEITO ÀS NORMAS QUE REGULAM A MATÉRIA. INCLUSÃO
DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
O pagamento de PLR em desconformidade com a legislação implica a inclusão
de tais valores da base de cálculo da contribuição previdenciária.
PROVAS.
DOCUMENTOS
JUNTADOS
SOMENTE
EM
SEDE
RECURSAL. PRECLUSÃO
A apresentação de provas em sede recursal somente é possível quando: a) fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; b) refira-se a fato ou a direito superveniente; c) destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. Não ocorrendo
nenhuma das hipóteses excepcionais previstas no Dec. 70.235/72, o momento
para apresentação de documentos se dá com a impugnação, precluindo o
direito de apresentação de provas após o decurso do prazo.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ADMINISTRADORES POR
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS. SÚMULA CARF No 88.
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o "Relatório de Representantes
Legais - RepLeg" e a "Relação de Vínculos - VÍNCULOS", anexos a auto de
infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não
atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam
discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo
finalidade meramente informativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.002516/2008-98
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.424 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.002516/2008-98

Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Savio Salomão de Almeida Nobrega (suplente convocado(a)),
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).

Relatório
Os autos cuidam do de DEBCAD 37.184.140-2, lavrado no bojo do MPF
0720100200800247, imputando à Recorrente falta de recolhimento de Contribuições devidas
pela empresa à Seguridade Social, inclusive as destinadas ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão de grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho, incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas aos
segurados empregados, no período de 01/2004 a 12/2004, inclusive competência 13/2004.
A este processo foram apensados os processos 15586.002518/2008-43, que cuida
do DEBCAD 37.184.139-9, e o processo 15586.002517/2008-32, que cuida do DEBCAD
37.184.141-0. A planilha a seguir ilustra os objetos de cada caso.
Processo
DEBCAD

15586.002516/2008-98
37.184.140-2
Principal
15586.002518/2008-43
37.184.139-9
Apensado (item 67 da pauta)
15586.002514/2008-07
37.184.138-0
Apensado (item 66 da pauta)
Segundo o Relatório Fiscal (fls. 98 a 105), o motivo da lavratura foi o pagamento
de valores aos empregados, a título de Participação nos Resultados, em desacordo com a
legislação (itens 3.1.1), o que violou o artigo 7o, inciso XI, da CF/88, regulamentado pela Lei no
10.101/2000. O relatório ainda aponta (fls. 101):
Pela inexistência de Termo de Acordo celebrado com a comissão escolhida pelas partes,
convenção ou acordo coletivo de trabalho, fruto de negociação entre o TVV e seus
empregados, contendo regras claras e objetivas a serem perseguidas pelos empregados
para fazerem jus ao benefício. Acordo este que deveria ter sido arquivado na entidade
sindical dos trabalhadores, conforme estabelecido no art. 22, § 22 da lei 10.101/2000.
Somado a falta de comprovantes do cumprimento das metas pelos empregados, percebe-
se claramente que a Participação nos Resultados paga em 2004 foi paga em desacordo
com a Lei 10.101/2000.
As provas que apoiam a lavratura constam das fls. 106/116.
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.424 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.002516/2008-98

Intimada em 29/12/2008 (fl. 119), a Recorrente apresentou Impugnação em
28/01/2009 (fls. 120/147), requerendo: a) preliminarmente, o cancelamento integral do
“arrolamento de responsáveis pelo Crédito Tributário” lavrado contra todos os administradores
mencionados no Termo, e; b) o cancelamento integral do DEBCAD no 37.184.140-2.
a) Contra o arrolamento de diretores como responsáveis tributários, argumenta
que Eg. Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda já decidiu que a responsabilidade
de sócios, gerentes e/ou administradores pelo crédito previdenciário é matéria de execução fiscal,
se submetendo à esfera de competência da Procuradoria da Fazenda Nacional, e ainda, que o
arrolamento de diretores da Recorrente na qualidade de responsáveis pelo crédito previdenciário
desvirtua completamente da regra contida nos art. 135, do Código Tributário Nacional.
b) No que se refere à exigência fiscal, argumenta que o PLR como verba
desvinculada da remuneração é um direito constitucional assegurado pelo art. 7o, XI, da CF/88 e
ratificado pelo art. 218, § 4o, da Carta.
Acresce que, segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça, o 7o, XI, da
CF/88, sempre foi plenamente eficaz, de modo que a Lei no 10.101/2000 tem apenas o condão de
uniformizar procedimentos operacionais, mas não de assegurar o direito. Em suas palavras:
A "Participação nos Lucros ou Resultados", uma vez imunizada pela Constituição,
jamais poderia integrar a base de cálculo da contribuição previdenciária. sem -
gravíssima ofensa ao texto constitucional.
É fato: A Impugnante tinha lucros para repartir com seus empregados e o fez, por
permissão constitucional. Pagou a todos os seus trabalhadores, indiscriminadamente, em
uma única vez no ano de 2004. O pagamento da Participação nos Resultados, por si só,
revela um acordo tácito entre as partes e, indubitavelmente, houve o consenso: a
vontade da empresa em pagá-la e dos empregados em recebê-la.
Não há dúvidas que o Constituinte ao delegar à lei a normatização do art. 70., XI, da
CF/88 pretendeu que não houvesse abusos, nem protecionismo, nem tampouco que as
empresas excedessem em pagamentos intitulando-os como participação nos lucros e
resultados, mas é óbvio que não houve a pretensão de que a lei, in casu, a Lei no
10.101/00, restringisse direito, de maneira a alterar a natureza imune da verba, criasse
regras rígidas e despropositadas a ponto de desestimular as empresas ao compromisso
social proposto, etc.
Por isso, entende estar errada a Fiscalização ao pretender tributar os valores pagos
pela Recorrente aos seus empregados, a título de participação nos lucros e resultados, sob a
alegação de que inexiste acordo estipulando tal benesse.
Além disso, informa que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos
Tribunais Regionais Federais é favorável aos seus argumentos.
No Acórdão 12-27.543 – 13a Turma da DRJ/RJ1 (fls. 204 a 210), registrou-se que
o "Relatório de Representantes legais", é uma exigência constante no art. 660, X, da Instrução
Normativa SRP n° 03, de 14/07/2005, na redação dada pela Instrução Normativa SRP n° 20, de
11.01.2007, que prescreve o dever de "(..) listar todas as pessoas físicas e jurídicas
representantes legais do sujeito passivo, indicando sua qualificação e período de atuação".
Quanto ao ponto, esclarece:
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.424 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.002516/2008-98

Logo, trata-se de relação meramente indicativa dos que possuem ou possuíam poder de
mando/direção à época da ocorrência dos fatos geradores. Não se trata aqui da
responsabilidade tributária de terceiros, prevista no art.135, III, CTN, resultante de atos
praticados, pelos diretores e representantes legais da pessoa jurídica de direito privado,
com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, pois nestes
casos há necessidade de prova dos atos ilegais praticados por eles, que poderá ocorrer
em sede de execução fiscal. Como no presente caso não se está atribuindo
responsabilidade tributária aos sócios, justifica-se o motivo pelo qual os mesmos não
foram intimados do lançamento, não havendo, assim, nenhuma ilegalidade na sua prévia
identificação.
Quanto ao cerne da autuação, considerou que o art. 7o, XI, da CF/88 é de eficácia
limitada, cuja plenitude somente foi alcançada com a edição da MP no 794/94, sucessivamente
reeditada até a conversão na Lei no 10.101/2000.
A partir dessa premissa, registra que a participação nos lucros e resultados da
empresa pressupõe a existência de um ajuste sob a forma escrita e deve:
1- ser um instrumento de integração entre capital e trabalho;
2- servir como incentivo à produtividade;
3- ter regras claras e objetivas, podendo ser considerados como critérios e condições: a)
índices de produtividade, qualidade ou lucratividade, b) programa de metas, resultados e
prazos pactuados; c) não constitui base para qualquer encargo trabalhista ou
previdenciário e d) a periodicidade do pagamento não poderá ser inferior a um semestre.
Argumentou ainda que a existência de um instrumento de negociação coletiva, no
qual conste a elaboração de um plano de metas com direitos e obrigações das partes envolvidas,
onde as regras sejam claras e bem definidas, é condição absolutamente necessária para a
implementação do benefício, o que inexistiu no caso em exame.
Com base nisso, negou provimento à impugnação.
Intimada do acórdão em 15/01/2010 (fl. 213), a Recorrente interpôs Recurso
Voluntário em 12/02/2010 (fls. 219/235).
No recurso, repisou os mesmos argumentos da impugnação e, com fundamento no
princípio da verdade material, apresentou o Termo de Acordo Sobre a Participação dos
Empregados nos Resultados do Terminal de Vila Velha – TVV – exercício 2003, afirmando que
não houvera apresentado referido documento por ocasião da impugnação por motivo de força
maior, sem, entretanto, esclarecer o porquê da apresentação tardia do documento.
O documento foi apresentado para fazer prova acerca do preenchimento dos
requisitos mencionados no acórdão recorrido.
É o relatório.

Voto
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.424 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.002516/2008-98

Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Preliminarmente, conheço do recurso, dado o atendimento dos requisitos objetivos
de admissibilidade, em especial a sua tempestividade.
Documentos juntados em sede recursal.
Pede a Recorrente a apreciação de documentos não apresentados por ocasião da
impugnação, afirmando a existência de motivo de força maior.
I) Nesse contexto, a juntada de documentos posteriores à impugnação é admitida
apenas nas hipóteses excepcionais de que trata o §4o, do art. 16, do Dec. 70.235/72, que devem
ser demonstradas mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de uma
das condições previstas no dispositivo mencionado, a saber:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Contudo, o Termo de Acordo Sobre a Participação dos Empregados nos
Resultados do Terminal de Vila Velha – TVV – exercício 2003 (fls. 236/241) remete a período
anterior à autuação e que, portanto, já estavam em poder da Recorrente ao tempo da impugnação,
momento processual de apresentá-los.
Não há, de igual maneira, argumentos e provas que demonstrem ser o caso de
qualquer das hipóteses das alíneas a, b e c, do §4o, do art. 16 do 70.235/72, de modo que não
devem ser enfrentados.
Consta ainda, no §5o do mesmo dispositivo, que a juntada de documentos após a
impugnação deverá ser requerida à autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre,
com fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior,
o que não foi realizado pela Recorrente, de modo que restou preclusa a sua oportunidade.
Cumpre ressaltar que, além da oportunidade de apresentar o Termo de Acordo
Sobre a Participação dos Empregados nos Resultados do Terminal de Vila Velha – TVV –
exercício 2003, à Fiscalização, omitiu-se também por ocasião da impugnação.
II) Como circunstância adicional, a prova juntada no recurso não apresenta
requisito essencial para a sua validade. Isso porque, segundo o exigido no §2o, do art. 2o, da Lei
no 10.101/2000, o instrumento de acordo celebrado deverá ser arquivado na entidade sindical dos
trabalhadores:
Art. 2o A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a
empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos,
escolhidos pelas partes de comum acordo:
§ 2o O instrumento de acordo celebrado será arquivado na entidade sindical dos
trabalhadores.
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.424 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.002516/2008-98

Todavia, não há nos autos prova do atendimento desse requisito; apenas uma
cópia simples do documento.
Participação nos lucros ou resultados. Conhecimento prévio das metas.
A Lei 10.101/2000 veio justamente efetivar a previsão constitucional trazida no
art. 7o, XI, referente à participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados. Complementando,
a Lei 8.212/1991, em seu art. 28, §9o, exclui a participação do empregado nos lucros ou
resultados da empresa quando pago na forma de salário de contribuição.
Constituição Federal:
Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à
melhoria de sua condição social: (...)XI - participação nos lucros, ou resultados,
desvinculada da remuneração, e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa,
conforme definido em lei;
Lei 8.212/1991:
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97) (...) j) a participação nos lucros ou
resultados da empresa, quando paga ou creditada de acordo com lei específica;
Finalmente, a Lei no 10.101/2000 trata sobre a participação dos trabalhadores nos
lucros ou resultados da empresa. A Lei, no art. 2o, dispõe sobre a participação dos trabalhadores
nos lucros ou resultados da empresa:
Art. 1o Esta Lei regula a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da
empresa como instrumento de integração entre o capital e o trabalho e como incentivo à
produtividade, nos termos do art. 7o, inciso XI, da Constituição.
Participação nos lucros e prêmios
Art. 2o A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a
empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos,
escolhidos pelas partes de comum acordo:
A participação nos lucros ou resultados deve funcionar como instrumento de
integração entre capital e trabalho, mediante negociação. Deve servir de incentivo à
produtividade e estar vinculada à existência de resultados positivos. Para tanto, há a necessidade
de fixação de regras claras e objetivas, além da existência de mecanismos de aferição dos
resultados.
Este colegiado, sobre o tema, tem posicionamento favorável à exigência fiscal em
casos semelhantes, conforme demonstra o acórdão 2201-005.159, Relator Conselheiro Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, assim ementado:
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS (PLR). DESCUMPRIMENTO
DOS PRECEITOS LEGAIS. CONSEQUÊNCIA. O texto constitucional condiciona a
desvinculação da parcela paga a título de PLR da remuneração aos termos da lei. O
plano de PLR que não atende aos requisitos da Lei n° 10.101/2000 não goza da isenção
previdenciária. O descumprimento de qualquer dos requisitos legais atrai a incidência da
contribuição social previdenciária sobre a totalidade dos valores pagos a título de PLR.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS (PLR). PERIODICIDADE.
DESCUMPRIMENTO. CONSEQUÊNCIA. O descumprimento das regras relativas à
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.424 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.002516/2008-98

periodicidade do pagamento da PLR implica incidência de contribuição previdenciária
em relação a todos os pagamentos feitos a título de PLR.
No mesmo sentido também são os acórdãos 2201-004.631 e 2201-004.564,
respectivamente, Rel. Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra:
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. INFRINGÊNCIA LEGAL.
INCIDÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES. POSSIBILIDADE. O pagamento de
participação nos lucros ou resultados em desacordo com a lei de regência viabiliza a
incidência das contribuições devidas à Seguridade Social, das contribuições para o
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, bem como das
contribuições destinadas a outras entidades ou fundos. JUROS DE MORA SOBRE
MULTA DE OFÍCIO.INCIDÊNCIA. A multa de ofício, penalidade pecuniária, compõe
a obrigação tributária principal, e, por conseguinte, integra o crédito tributário, que se
encontra submetido à incidência de juros moratórios, após o seu vencimento, em
consonância com os artigos 113, 139 e 161, do CTN, e 61,§3o,daLei9.430/96.

PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. INFRINGÊNCIA LEGAL.
INCIDÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES. POSSIBILIDADE. O pagamento de
participação nos lucros ou resultados em desacordo com a lei de regência viabiliza a
incidência das contribuições devidas à Seguridade Social, das contribuições para o
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, bem como das
contribuições destinadas a outras entidades ou fundos.
Nesse contexto, a omissão da Recorrente em responder a intimação expedida para
apresentação dos documentos que assegurariam a regularidade dos pagamentos realizados a
título de PLR (fls. 65) implicou na regularidade da exigência fiscal, obrigando a interpretar que a
Lei no 10.101/00 não fora observada.
Ademais, segundo a Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Destarte, não há como acolher a pretensão recursal segundo a qual o direito ao
PLR é de status constitucional, devendo a lei meramente regulamentar o exercício de tal direito
para coibir excessos. O enfrentamento do argumento violaria a determinação da súmula
mencionada.
Responsabilidade solidária dos administradores por débitos previdenciários.
Súmula CARF no 88.
Acerca do pedido de cancelamento integral do “arrolamento de responsáveis pelo
Crédito Tributário” lavrado contra todos os administradores, a Súmula CARF 88 pôs termo ao
tema ao prescrever:
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o "Relatório de Representantes Legais -
RepLeg" e a "Relação de Vínculos - VÍNCULOS", anexos a auto de infração
previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no
âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente
informativa.
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.424 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.002516/2008-98

Dessa forma, nada a acatar do pedido apresentado.
Conclusão
Pelo exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital